Tribunal: STF
Processo: RE 71063
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO SE, CONCORDANTES AS DECISÕES DE PRIMEIRA E
SEGUNDA INSTÂNCIA, O VALOR DA CAUSA NÃO ATINGE A 60 SALARIOS MINIMOS
DA ÉPOCA DE SUA PROPOSITURA. (REGIM. INT. DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ART. 308,IV).